Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707560-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação no 0700889-23.2019.8.07.0018 por ele iniciado em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A (exequente/agravado), determinou a ele a apresentação de nova petição de cumprimento de sentença, sob pena de restituição dos valores depositados em juízo ao devedor e com advertência de aplicação de multa por litigância de má-fé. Eis o teor do decisum questionado (ID. 146396016 dos autos de origem): “A parte exequente apresentou petição ID 142158508 requerendo a intimação do executado para pagar o saldo remanescente de R$ 41.430,31 (quarenta e um mil, quatrocentos e trinta reais e trinta e um centavos) em cumprimento de sentença. Devidamente intimado, o BRB S.A. deixou transcorrer in albis o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação ID 144640649. Posteriormente, requereu a prorrogação do prazo ID 144900290. Em decisão interlocutória ID 145116408, foi indeferido o requerimento de prorrogação do prazo e determinada a intimação da parte autora para prosseguimento do feito. O exequente requereu o bloqueio de ativos da empresa executada para saldar o débito remanescente com acréscimo de 10% (dez por cento) de multa e 10% (dez por cento) de honorários advocatícios ID 145316774. O Banco de Brasília S.A. apresentou impugnação com pedido de efeito suspensivo ID 145491376. Alegou, em suma, excesso de execução, porquanto o exequente pleiteia quantia em desacordo com as decisões contidas nos autos. Diante do exposto, nota-se que não se trata de pedido de cumprimento de saldo remanescente, uma vez que os valores a princípio devidos no cumprimento de sentença ID 74066342 foram integralmente pagos. Tem-se, em verdade, novo cumprimento de sentença. Dessa forma, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nova petição de cumprimento de sentença, com os requisitos legais, inclusive com a comprovação de que houve a realização de novos descontos em sua bancária (por meio dos respectivos extratos bancários) e que tais descontos se referem ao contrato já discutido nos autos deste processo e abarcado pela sentença ID 43645341, ficando advertido que a dedução de pretensão manifestamente infundada ocasionará na aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do preceituado nos artigos 79 e seguintes do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo acima, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes” Apresentados Embargos de Declaração, o juízo singular os rejeitou sob os seguintes argumentos, os quais também são questionados neste recurso (ID. 149592528 da origem): “(...) No caso em apreço, observo não haver obscuridade apontada pelo embargante. A r. decisão é clara, não havendo qualquer obscuridade que dificulte a compreensão total ou parcial. Observa-se que a parte não ficou em dúvida quanto à decisão, tanto que manifesta sua discordância com a apresentação do novo cumprimento de sentença, nos moldes decididos. Nota-se que o fim almejado, na verdade, é a rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Ademais, junta aos autos comprovantes com data do ano de 2021, quando ainda estava em curso o cumprimento de sentença originário. A parte, voluntariamente, aguardou o cumprimento da obrigação de pagar pelo BRB para então tratar de descumprimento da sentença. Assim, se preferiu aguardar o encerramento daquele cumprimento de sentença, entendo que é o caso de iniciar novo cumprimento, mormente tendo havido a extinção do cumprimento de sentença anteriormente deflagrado, ante à satisfação da obrigação, consoante já assentado. Pontue-se, ademais, que a realização de novo empréstimo pela parte exequente junto à instituição financeira não se encontra acobertado pelo título judicial exequendo, uma vez que posterior a este, sendo certo que a alegação de que houve conduta ardilosa ou irregular do banco réu na contratação do novo crédito deve ser veiculada por meio de ação autônoma, porquanto refoge à coisa julgada formada nos autos em epígrafe. Quanto à alegação de impossibilidade de conseguir os extratos bancários no terminal, a temática será decidida quando do início do novo cumprimento de sentença, caso eventualmente deflagrado. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos, mantendo a decisão de ID 146396016 por seus próprios fundamentos. Intimem-se a embargante para que cumpra integralmente a decisão de 146396016. Prazo: Cinco dias, sob pena de arquivamento e liberação da quantia depositada nos autos ao BRB. Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais (ID. 44227915, p. 01-10), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão recorrida está equivocada, pois o exequente/recorrente objetiva “exatamente a continuidade do cumprimento de sentença para devolução das parcelas do mesmo contrato que foram descontadas após o cumprimento de sentença: de novembro/2020 a setembro/2021”, reconhecendo que as anteriores já foram pagas (p. 07); b) o banco devedor não impugnou a alegação de continuidade dos descontos do contrato e, por isso, a quantia depositada deve ser liberado para o recorrente (p. 08); c) não se trata de novo cumprimento de sentença, o que, se mantido, acarretará na possibilidade de nova chance para a apresentação de nova impugnação pelo devedor (p. 09). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar a continuação do cumprimento de sentença, com a aplicação ao devedor da multa constante na decisão constante no ID. 87205132 da origem, autorizando-se, ainda, a liberação dos valores depositados em seu favor (p. 10). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 28452753 da origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos fatos ocorridos na origem para verificar se a pretensão ora deduzida está ou não abarcada no título executivo judicial. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, entendo que encontra-se presente, pois o juízo singular foi expresso quanto a possibilidade de liberação imediata da quantia depositada em favor da instituição financeira devedora, o que pode causar prejuízos a marcha processual e a pretensa satisfação do crédito aqui vindicado. Assim, por cautela, mostra-se prudente o sobrestamento dos autos de origem para uma melhor compreensão da situação aqui submetida. Com estas considerações, ad cautelam, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora